Tribunal: TJSP
Processo: 2103356-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - Alegação de que existiria contradição e também omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2103356-79.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO SAFRA
S/A, são embargados COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA e
RODRIGO JOSÉ DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103356-79.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No:
31440
EDEC.No:
2103356-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
EBTE.:
BANCO SAFRA S/A
EBDO.:
RODRIGO JOSÉ DE FREITAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - Alegação de que existiria contradição e
também omissão no v.acórdão recorrido - Descabimento
Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado
embargado, que autorize o acolhimento dos presentes
embargos

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão de fls.45-49,
que negou provimento ao agravo de instrumento, opõe o
banco agravante os presentes embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
v.acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de serem arrestados bens, conforme
previsão dos artigos 830 e 835, incisos I e IV, do
Código de Processo Civil.
Alega ainda que o venerando acórdão é
contraditório porque afirmou que não foi buscada a
citação do executado, quando houve duas tentativas.
Afirma contradição, por fim, quanto à
existência de prova de que há diversas ações movidas em
face do executado.
Postula, assim, a reforma do v.acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103356-79.2020.8.26.0000/50000
3
embargado.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Como constou do julgado embargado, “não
se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a
concessão do arresto de bens, sem sequer tentar a citação
do executado” (fls.47).
A tentativa documentada às fls.111 se
resume a uma correspondência, a qual acabou sendo
recebida por outra pessoa que não o executado, sem que se
saiba a razão desse recebimento.
Nesse contexto, não há como entender
preenchidos os requisitos para a realização de arresto
segundo o artigo 830 do Código de Processo Civil (“Art.
830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a
execução”).
Tratando-se de mera correspondência, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103356-79.2020.8.26.0000/50000
4
há como afirmar que o executado não tenha sido encontrado.
Além disso, observa-se que o venerando
acórdão foi proferido para reexaminar a situação que
ensejou a prolação da r.decisão agravada, descabendo
considerar fatos que ocorreram posteriormente, os quais,
se o caso, deverão justificar a realização de novo pedido
em primeiro grau.
No mais, como também constou do venerando
acórdão, “O inadimplemento do débito é mero pressuposto
da execução (...) E a existência de outras demandas
igualmente não conduz à conclusão de que estaria havendo
desvio do patrimônio do executado, o que poderia colocar
em risco o resultado útil do processo” (fls.47).
Assim,
embora
se
conclua
que,
diferentemente do que constou do v.acórdão, houve a
demonstração da existência de outras demandas ajuizadas
em face do executado, tal fato não basta para conduzir
ao provimento do agravo de instrumento.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Conclui-se, pois, que o acórdão embargado
não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103356-79.2020.8.26.0000/50000
5
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora